Tribunal: TJDFT
Processo: 0008786-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008786-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A memória de cálculo de ID: 44085288 foi homologada pela decisão de ID: 46288536, inclusive, determinou-se a expedição das ordens de pagamento. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial exclusivamente para fins de preenchimento do SAPRE e sem necessidade de nova vista às partes. Planilhas da Contadoria Judicial acostadas no ID: 46594612. Por meio da certidão de ID: 46605881 e em desconformidade com a decisão de ID: 46288536, abriu-se vista dos autos às partes. O SINDIRETA manifestou ciência a respeito das planilhas de ID: 46594612 (ID: 46960938). O DF apresentou a impugnação de ID: 47320143, afirmando a existência de anatocismo. Diga, pois, o SINDIRETA. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador